Tribunal: STF
Processo: HC 239072
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrante por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Sidnei Ferreira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 897.744/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEI FERREIRA DA SIVLA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1500212-19.2020.8.26.0592). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e STJ fls. 60/69). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para exasperar a pena-base do paciente em menor extensão, razão pela qual as suas penas foram redimensionadas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, mantido o regime inicial fechado (e-STJ fls. 18/32). Segue a ementa do acórdão:



    Em consulta ao Sistema Justiça, constato que a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem, bem como agravo em recurso especial, que não foi conhecido no âmbito desta Corte (AREsp 2.407.694/SP). 



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/17), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas sem a necessária prova da traficância. Aduz que o paciente é usuário de entorpecentes e foi apreendido com ínfima quantidade de cocaína. Nesse contexto, entende que a sua conduta deve ser desclassificada para uso de entorpecentes. 



    Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a conduta do paciente seja desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 5)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que a decisão impugnada foi publicada em 15.3.2024 e, em 18.3.2024, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. 



    Sendo assim, de início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos do ato impugnado:



    Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. 



    Com efeito, ele foi alvo de prévia expedição de mandado de busca e apreensão em razão de anteriores denúncias acerca da traficância exercida, foi apreendido com expressiva quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita – R$ 4.771,00 –, além dos entorpecentes – 2,15g de cocaína –, e ainda foi produza prova oral no sentido de confirmar o exercício da atividade espúria. (eDOC 5)



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.



    Ademais, o impetrante já veio a esta Corte em outra oportunidade alegar “que a quantidade ínfima que foi apreendida descaracteriza o tráfico”. No HC 191.552, impetrado em 18/9/20 registrei:



    Desse modo, não é possível, no caso concreto, avaliar a quantidade apreendida isoladamente, porquanto os elementos colhidos nos autos demonstram que ela parece estar associada à baixa de estoque e não à traficância de pequena monta, como quer fazer crer a defesa.



    Não há, portanto,  teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente